Tribunal: TJDFT
Processo: 0717641-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, para suprir omissão relativa à análise de pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado em recurso adesivo, sob a alegação de que o embargado possuía capacidade financeira para arcar com as custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça e, em caso afirmativo, se persistem os pressupostos para a manutenção do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada omissão no acórdão quanto ao pedido formulado pela parte embargante no recurso adesivo, impõe-se o conhecimento e provimento dos embargos de declaração.
4. A gratuidade de justiça deferida ao embargado foi devidamente fundamentada na presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
5. A movimentação financeira apresentada não foi suficiente para afastar a presunção, não havendo nos autos elementos concretos que infirmem a alegada insuficiência de recursos.
6. Precedentes do STJ e do TJDFT reconhecem que, para pessoa natural, a declaração é suficiente, salvo prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, para suprir omissão quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, mantendo-se, contudo, a decisão embargada em sua integralidade.
Tese de julgamento:
1. A omissão quanto à análise de pedido de revogação da gratuidade de justiça justifica o acolhimento dos embargos declaratórios, sem, contudo, implicar alteração do julgado, quando demonstrada a manutenção dos pressupostos legais para concessão do benefício à pessoa natural.
2. A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, somente podendo ser afastada por prova inequívoca da suficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LXXIV e LXXVIII; CPC, arts. 98, 99 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.481.355/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 1956881, 0704638-17.2024.8.07.0004, Rel. João Egmont, DJe 21/01/2025.